Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004765-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NICOLAS BRANDINI PRIGOL (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ADRIANE BRANDINI - CPF: 004.272.781-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. B. P. - CPF: 065.151.911-03 (AGRAVADO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – NEGATIVA DE COBERTURA – IRRELEVÂNCIA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO
A QUO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o procedimento não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como suporte à negativa, uma vez que o citado rol não é taxativo, e, sim, referências básicas para cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde, ainda que o procedimento não tenha cobertura prevista no contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004765-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. B. P.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de indenização por dano moral proposta por
N. B. P.

deferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar que
“a ora Agravante autorize o tratamento indicado, consistente na aplicação do medicamento denominado DUPIXENT 150mg/ml, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, não obstante a ausência de cobertura contratual e regulatória.”

Sustenta a agravante, em síntese, que “
o Agravado ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Pedido de Dano Moral, alegando em síntese, que tendo como diagnóstico dermatite atópica severa/grave – CID L20, fora-lhe recomendada a utilização de forma contínua do medicamento DUPIXENT 150mg/ml (Dupilumabe), solução injetável (2 unidades de 2ml) Sanofi Medley, conforme receita médica. Relata que considerando a gravidade do quadro clínico, o tratamento nos termos indicados é imprescindível, todavia fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. O pedido de tutela fora concedido por meio do r. despacho ora agravado, o qual determinou que a Agravante autorize e custeio a medicação, nos termos solicitados por especialista, sob pena de incidência de multa pecuniária em caso de descumprimento. Porém, como restará sobejamente demonstrado, a r. decisão não poderá prevalecer, sendo merecedora de reforma.”

Sustentando pela ausência de cobertura contratual, requer que
“
seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, eis que não é cabível o custeio do medicamento denominado DUPIXENT 150mg/ml (Dupilumabe), haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de indenização por dano moral proposta por
N. B. P.

deferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar que
“a ora Agravante autorize o tratamento indicado, consistente na aplicação do medicamento denominado DUPIXENT 150mg/ml, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, não obstante a ausência de cobertura contratual e regulatória.”

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque, em que pese se alegue que o medicamento não está expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como suporte à negativa.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde deve responder pela cobertura do procedimento a ser realizado na Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. O periculum in mora está evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter prejudicada sua saúde.” (AI 54303/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011).

Assim sendo, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1o grau, porquanto, ao contrário do sopesado pela agravante, estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que a agravada luta pela própria vida.”

De fato,
nos termos do artigo 196,
caput,
da CF/88,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, ao permitir que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, transfere ao particular os mesmos deveres de prestar assistência médica abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços, devendo, portanto, as garantias constitucionais do direito à vida e à saúde prevalecer sobre a relação contratual limitadora, aplicando-se, por consequência, o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas a produtos e serviços que restringirem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já se manifestou:

É dever do Estado garantir ações que concedam acesso à assistência médica e à saúde, mas quando permite que a exploração pela iniciativa privada desse ramo mediante bônus (título oneroso), sem dúvida, o particular assume os mesmos ônus do Estado, consistentes no fornecimento de assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços”.
(TJMT AI, 93233/2012, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no DJE 28/01/2013).

Da mesma forma, quanto à negativa de custear o tratamento sob a alegação de que as medicações indicadas não estão liberadas pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA) também não merece reforma a decisão agravada, eis que esse fato não pode constituir obstáculo para que a consumidora tenha acesso ao tratamento, visto que tal rol não é taxativo e constitui apenas referência básica para a cobertura mínima obrigatória.

A propósito, já decidi:

AGRAVO INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PLANO DE SAÚDE – UNIMED – NEGATIVA DE COBERTURA – IRRELEVÂNCIA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o procedimento não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como suporte à negativa, uma vez que o citado rol não é taxativo, e, sim, referências básicas para cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde.

(AI 116649/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017)

No mesmo sentido:

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CÂNCER DE PULMÃO – INDICAÇÃO DE REMÉDIO IMPRESCINDÍVEL PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (AVASTIN®) – REJEIÇÃO DA OPERAÇÃO DO PLANO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL E AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANVISA – CLÁUSULA ABUSIVA – AVANÇO DA MEDICINA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FÁRMACO – PLANO DE SAÚDE NÃO PODE FAZER PREPONDERAR SUA VONTADE SOBRE O TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 9.656/98 regulamenta os planos de saúde e estabelece no artigo 10, inciso I, a exclusão de cobertura para procedimentos experimentais, cujo escopo é vedar a prática de tratamentos sem comprovação científica de eficácia, não utilizados pela medicina no Brasil ou em outro País, sobretudo quando poderiam ser prejudiciais ao paciente. A literatura médica que atua no desenvolvimento do bevacizumabe (Avastin®) dispõe de resultado em quantidade suficiente para atestar a eficácia da terapia, tanto que referido medicamento já é utilizado no país nos casos de câncer de cólon e de reto, conforme registro feito da ANVISA. Na hipótese, o médico oncologista prescreveu a terapia de combinação do Bevacizumabe (Avastin®), na dose 672 mg, com o Taxol 200mg e a Carboplatina AUC 6, para o tratamento de câncer de pulmão. E, certamente, não é porque considera a paciente uma cobaia, e sim porque está amparado em outras experiências exitosas. È abusiva a cláusula que veda o fornecimento do Avastin® tão-somente porque não consta no rol de procedimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento de câncer de pulmão.
(Ap 38026/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2012, Publicado no DJE 16/02/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "AVASTIN" PARA O TRATAMENTO DO CÂNCER. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. FORMAL INCONFORMISMO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO PARA QUIMIOTERAPIA POR ESTAR EM FASE DE EXPERIMENTO. IMPERTINÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVISÃO DE COBERTURA PARA QUIMIOTERAPIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ESPECÍFICA QUANTO AO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR, Relator: Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2012, 8a Câmara Cível).

Ademais, os medicamentos foram prescritos pelo médico responsável, em caráter de urgência, o que evidencia o perigo de dano irreversível em razão do estado de saúde da agravada.

Ante o exposto, ratifico a liminar e, por conseguinte, DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022